Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701035-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURANDIR JOSE DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo a quo que DEFERIU EM PARTE os efeitos da tutela para determinar quer a parte ré custeie e mantenha a cobertura da INTERNAÇÃO HOSPITALAR atual, (interrompida desde 03/07/2021) pelo Plano de Saúde do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, com suporte que atenda às suas necessidades, indicadas pela equipe médica. Requer o deferimento de efeito suspensivo para determinar que o tratamento SEJA O DETERMINADO PELA EQUIPE MÉDICA, permitindo sua desospitalização e continuidade do tratamento em domicílio, COM O APOIO MÉDICO E TÉCNICO INDICADO NO RECEITUÁRIO MÉDICO, TUDO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE DO CMBDF. No mérito, pede seja conhecido e provido o recurso, para que o Distrito Federal não seja obrigado a MANTER O PACIENTE INTERNADO em hospital. É o breve relatório. Decido. Não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pleitos iniciais. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade do direito e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a parte agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar pleiteado. No caso em análise, os argumentos e documentos apresentados não conduzem à nítida constatação, ao menos em sede de cognição sumária, das razões pelas quais o tratamento domiciliar do paciente deva ser implementado neste momento. Há diversos pontos que devem ser apreciados a fundo, com a devida dilação probatória, especialmente a possibilidade de cobertura pelo plano de saúde do paciente, os interesses dos familiares envolvidos, bem como o estado de saúde do paciente, que pode se modificar a qualquer tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de conceder efeito suspensivo à decisão que determinou a internação hospitalar do paciente, sem prejuízo de melhor análise após exercício do contraditório e instrução do recurso. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora